Tribunal: STF
Processo: RMS 21364
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-05
Data de publicação: 1991-12-05

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. PUBLICAÇÃO.
         I. Formalidade desnecessaria, por  isso  que  os  agravantes
tem ciencia, de há muito, da decisão do  Presidente  do  Tribunal  de
origem, tanto que contra o referido  despacho  ajuizaram  mandado  de
segurança e ação cautelar.
         II. Agravo regimental improvido.